Tribunal: TJMT
Processo: 0002989-05.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002989-05.2019.8.11.0010
Recorrente: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Recorridos: Espólio Admar Nelson Nitshe e Cleidinéia de Souza Celestino
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89617998):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO RGI - AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - POSSE MANSA E PACÍFICA POR LONGO PERÍODO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE CREDORA – AÇÃO EXECUTIVA NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO – MÁ-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 375 do STJ: ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’.
2. Inexistindo penhora, tampouco averbação da ação judicial na matrícula do imóvel, como no caso dos autos, é do credor o ônus da prova de que terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
3. No presente, a parte embargada não se desincumbiu de tal ônus, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos de terceiro manejados pela parte apelada, sobretudo porque milita em favor desta que a aquisição se deu de boa-fé”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002989-05.2019.8.11.0010, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 02/06/2021, p. 10/06/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0002989-05.2019.8.11.0010, promovido pelo Espólio Admar Nelson Nitshe e Cleidineia de Souza Celestino, em desfavor da ora apelante, que julgou os embargos de terceiro procedentes para desconstituir a penhora do imóvel matriculado sob n. R/1.139, do CRI local.
A parte recorrente alega violação ao artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “restou demostrado ao longo da demanda clara fraude à execução. Para que se observe a fraude à execução, é necessário que, o Devedor aliene ou transfira os seus bens, após a sua citação em ação capaz de reduzi-lo à insolvência, causando um prejuízo para o Credor, não sendo pressuposto inerente à fraude, o direcionamento do Devedor nessa conduta”.
Suscita afronta ao artigo 108 do Código Civil, sob a assertiva de que “a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”.
Recurso tempestivo (id 102196960) e preparado (id 102154462).
Contrarrazões no id 104872451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 243
Consoante relatado, a parte recorrente alega violação ao artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, bem como à Súmula 375/STJ, ao argumento de que “para que se observe a fraude à execução, é necessário que, o Devedor aliene ou transfira os seus bens, após a sua citação em ação capaz de reduzi-lo à insolvência, causando um prejuízo para o Credor, não sendo pressuposto inerente à fraude, o direcionamento do Devedor nessa conduta”.
Argumenta que “a ausência de registro do arresto nas matrículas dos imóveis, por si só, não possui o condão de desconfigurar a fraude à execução”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp 956.943/PR (Tema 243), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que para o reconhecimento da fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes”. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014) (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “na época em que a penhora foi realizada, já era obrigatória a averbação no Registro do Imóvel, com a finalidade de resguardar interesse de terceiros. (...) nesta acepção, é que há de se prestigiar o terceiro possuidor e adquirente de boa-fé, quando a penhora recair sobre imóvel objeto da execução, embora sem o rigor formal exigido”. (id 89617998 - Pág. 6/7)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, firmada na sistemática de precedentes qualificados, razão pela qual o recurso não merece seguimento, neste ponto, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega afronta ao artigo 108 do Código Civil, sob a assertiva de que “a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) verificando-se que a parte embargante apresentou o citado Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, documento comprobatório de seu domínio sobre o bem. (...). De fato, não restou comprovado o registro do contrato na matrícula do imóvel, contudo, aplicando-se analogicamente o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na citada Súmula 84, do STJ, há de considerar que tal fato não obsta a parte embargante de pleitear seus direitos, por meio dos presentes Embargos de Terceiro” (id 89617998 - Pág. 6).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIALO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 84/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.141.990/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento quanto à inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais e de que ‘a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n. 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, considera-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa’. Excetuando-se a hipótese de existência de outros bens aptos a garantir a dívida.
2. Na espécie, o acórdão recorrido afirmou que a alienação do imóvel se deu em 8.1.1998, ou seja, antes da entrada em vigor da LC 118/2005. Nesse contexto, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, presume-se fraudulenta a alienação realizada após a citação do devedor, o que não ocorreu na espécie, pois o ato citatório ocorreu apenas em 7.12.1999.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a promessa de compra e venda, ainda que não registrada, constitui meio hábil a impedir a constrição do bem imóvel em execução fiscal e impede a configuração de fraude à execução. Aplica-se o disposto na Súmula 84/STJ, in verbis: ‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro’.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1934103/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 108 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a aplicação do Tema 243 da sistemática de recursos repetitivos, e inadmito-o com fulcro no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a incidência da Súmula 83/STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.